Tribunal: TJSP
Processo: 1013277-95.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Sentença de procedência parcial. Pleito recursal. Contrato de transporte. Obrigação de resultado. Fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços. Danos morais. Ocorrência. In re ipsa. Quantum indenizatório majorado para o valor de R$10.000,00 para cada autor, estando em melhor

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Sentença de procedência parcial. Pleito recursal. Contrato de transporte. Obrigação de resultado. Fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços. Danos morais. Ocorrência. In re ipsa. Quantum indenizatório majorado para o valor de R$10.000,00 para cada autor, estando em melhor consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Inversão do ônus sucumbencial. Sentença reformada. APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013277-
95.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes JOSE ORESTE
BOZELLI e LUCIANA IZILDINHA TOLINO BOZELLI, é apelado AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013277-95.2019.8.26.0068 -Voto no 20851
2
Voto no 20851
Apelação no 1013277-95.2019.8.26.0068
Apelantes: JOSÉ ORESTE BOZELLI e O.
Apelada: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
Comarca: Barueri (4a Vara Cível)
Juíza sentenciante: Renata Bittencourt Couto da Costa
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte
aéreo internacional. Atraso de voo. Sentença de procedência
parcial. Pleito recursal. Contrato de transporte. Obrigação de
resultado. Fortuito interno que não afasta a responsabilidade do
fornecedor de serviços. Danos morais. Ocorrência. In re ipsa.
Quantum indenizatório majorado para o valor de R$10.000,00 para
cada autor, estando em melhor consonância com os princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Inversão
do
ônus
sucumbencial. Sentença reformada. APELO PROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.80/86),
cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais
movida por JOSÉ ORESTE BOZELLI e LUCIANA IZILDINHA TOLINO
BOZELLI em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de danos morais
no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, corrigidos pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça desde o arbitramento (data da sentença), em conformidade
com a Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da
sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcará com metade das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados no importe de
10% sobre o valor da condenação para a ré e, para o autor no valor de 10% sobre a
diferença entre o valor pretendido (R$ 20.000,00) e aquele ao final obtido (R$6.000,00) ou
seja, 10% sobre R$ 14.000,00, vedada a compensação de valores, nos termos do artigo 85 e
86 do Código de Processo Civil/15.
Inconformados, apelam JOSÉ ORESTE BOZELLI e LUCIANA
IZILDINHA TOLINO BOZELLI alegando, em apertada síntese, insurgência quanto ao
valor arbitrado de condenação por danos morais, na monta de R$3.000,00 para cada autor,
quando a jurisprudência deste E. Tribunal tem fixado em casos exatamente análogos
indenizações de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada passageiro, pretendendo a majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013277-95.2019.8.26.0068 -Voto no 20851
3
do valor arbitrado, vez que o processo versa sobre um cancelamento de voo, que ocasionou
em um atraso superior a 7 (sete) horas na viagem dos apelantes, onde a assistência da
concessionária apelada foi precária, estimando o arbitramento no valor de R$10.000,00
para cada autor. Insurgem-se também contra a determinação de sucumbência recíproca,
posto que a Súmula 326 do STJ é clara em afirmar que na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca, devendo ser a empresa aérea apelada condenada na totalidade dos honorários.
Pleiteiam a reforma (fls.87/101). Juntaram documentos (fls.104/114).
Recurso de apelação tempestivo, preparado (fls.101/102), recebido nos seus
regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado (fls.131/147).
Manifestação da concessionária aérea ré (fl.117), jungindo comprovante
de depósito do valor da condenação (fls.118/119).
Manifestação dos autores requerendo a continuação do processo e o
levantamento dos valores já depositados e incontroversos (fl.126).
É o relatório.
Voto.
A apelação merece provimento.
Consigne-se que o contrato de transporte é contrato de obrigação de
resultado, sendo necessário que se faça nos termos avençados e traz em seu bojo a
denominada cláusula de incolumidade, segundo a qual o passageiro tem o direito de ser
conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de seu destino (art. 14 CDC e súmula
187 do STF).
Observe-se que os autores foram surpreendidos com o atraso em seu voo,
que acabou por ser cancelado, observando que não foi prestada a devida assistência por
parte da empresa aérea ré, como bem reconhecido na r. sentença.
O atraso apontado e superior a quatro horas constitui falha no transporte
aéreo contratado e colima em dano moral in re ipsa, em virtude do desconforto, da aflição
e dos transtornos suportados pelos passageiros, segundo os fatos narrados e comprovados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013277-95.2019.8.26.0068 -Voto no 20851
4
Nesse sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA.
CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE
VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO.
ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO
INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior
a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e
gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral
decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4.
Embargos de declaração rejeitados (STJ TERCEIRA TURMA, EDcl no REsp
1280372/SP (2011/0193563), rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 19.03.2015, DJE
31.03.2015) (nosso grifo).
Com efeito, nesse sentido a magistrada sentenciante:
(...) plenamente comprovado o nexo de causalidade entre a atividade
desenvolvida pela empresa aérea e o dano sofrido pelos autores, de rigor o
pagamento parcial da indenização pleiteada. Quanto a discussão da indenização
por danos morais, o atraso excedente extrapola os aborrecimentos já esperados
pelos passageiros no aguardo da realização de sua viagem. O desgaste psíquico
experimentado com atrasos como o presente afetam a tranquilidade e segurança
do consumidor, constituindo dano moral. Referido dano moral, para este caso, é
notório e independe de prova (fl.84).
No que pertine à fixação do quantum indenizatório, observa-se que o
dano moral não encontra na legislação parâmetro para sua fixação, competindo o seu
arbitramento ao magistrado, que “deverá fazê-lo de modo impositivo, levando em conta o
binômio 'possibilidades do lesante condições do lesado', cotejando sempre com as
particularidades circunstanciais do fato danoso, tudo com o objetivo de alcançar: a) um
valor adequado ao lesado, pelo vexame, ou pelo constrangimento experimentado; b) uma
compensação razoável e equitativa não para apagar os efeitos da lesão, mas para reparar
os danos, sendo certo que não se deve cogitar de mensuração do sofrimento, ou da prova da
dor, exatamente porque esses sentimentos estão ínsitos no espírito humano” (Humberto
Theodoro Júnior, Dano Moral, 7a ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p.55) (nosso grifo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013277-95.2019.8.26.0068 -Voto no 20851
5
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da
dupla função na indenização do dano moral, que deve ter cunho compensatório e
penalizante. Dentre os muitos julgados que transcorrem sobre o tema, destaca-se o REsp.
no 318379-MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que asseverou em seu voto, in
verbis: “(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi compensatória, e,
assim, causar enriquecimento indevido à parte. É preciso que o prejuízo da vítima seja
aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o
máximo possível do justo” (nosso grifo).
Nessa cadência, a condenação deverá assumir caráter pedagógico à
empresa de transporte aéreo ré, sem incidir no enriquecimento sem causa dos autores.
Verificados os danos, consoante o princípio da lógica do razoável, a
verba indenizatória deve ser majorada para a monta de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada
autor, totalizando R$20.000,00, eis que tal quantia se mostra em melhor consonância com
o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo de desestimulo à empresa de
transporte aéreo ré e compensatório para os autores, observando-se as condições sociais e
econômicas das partes litigantes, a conformação dos fatos e a natureza do dano, de forma a
não haver locupletamento indevido de uma parte e empobrecimento da outra.
Nessa senda, condeno a concessionária ré a arcar com o pagamento da
integralidade das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios do
patrono dos autores, ora arbitrados em 20% do valor da condenação, reformando-se a r.
sentença nesses capítulos.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013277-95.2019.8.26.0068 -Voto no 20851
6
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator